Tribunal: TJSP
Processo: 1005046-10.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. Sentença de procedência para que a requerida devolva o valor cobrado de IPTU, cuja incidência se deu antes da posse do adquirente. Autor condenado às penas da litigância de má-fé e ao ônus da sucumbência, ante o ajuizamento de várias ações envolvendo a mesma relação jurídica. Insurgência do autor. Conduta temerária da parte que acarreta sobrecarga à

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. Sentença de procedência para que a requerida devolva o valor cobrado de IPTU, cuja incidência se deu antes da posse do adquirente. Autor condenado às penas da litigância de má-fé e ao ônus da sucumbência, ante o ajuizamento de várias ações envolvendo a mesma relação jurídica. Insurgência do autor. Conduta temerária da parte que acarreta sobrecarga à parte contrária e ao Poder Judiciário. Contudo, no caso específico dos autos, o valor foi exigido após a distribuição das outras demandas. Não é possível exigir, apenas neste caso, conduta diversa do causídico e da parte. Litigância de má-fé afastada. RECURSO PROVIDO.